Tribunal: STF
Processo: ARE 1461277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 217-A, §1.º C/C 226, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1) PRELIMINAR DO RECORRENTE JÚNIOR MEIRELES BRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - VÍTIMA QUE, NO DIA DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA, AINDA NÃO SABIA O NOME DESTE APELANTE, MAS EXPRESSOU O SEU DESEJO DE REPRESENTAR CONTRA ELE - ATO QUE NÃO EXIGE FORMALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO - PLEITOS COMUNS: 2.1) ABSOLVICÃO SOB ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO SEXUAL CONSENTIDO - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMA QUE RELATA DE FORMA COERENTE A OCORRÊNCIA DOS FATOS, AFIRMANDO QUE ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU DROGA, QUANDO FOI ABUSADA PELOS DOIS ACUSADOS - PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS - OFENDIDA QUE CHEGOU EM CASA COM APARÊNCIA DE TER SIDO DOPADA E COM ESCORIAÇÕES NOS BRAÇOS, TENDO SIDO LEVADA PELA MÃE E UMA VIZINHA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA E NA MATERNIDADE - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.2) PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS-BASES - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS DE FORMA NEGATIVA - ACUSADOS QUE AGIRAM EM CONCURSO PARA EMBRIAGAR OU DOPAR A VÍTIMA, A QUAL SOFREU ESCORIAÇÕES NA PRÁTICA DO ATO SEXUAL, TENDO AINDA FICADO ABALADA PSICOLOGICAMENTE COM PENSAMENTOS SUICIDAS - PENAS-BASES FIXADAS COM RAZOABILIDADE S MANTIDAS. 3) PEDIDO DO APELANTE JÚNIOR MEIRELES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL -IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA NO ART. 217-A, § 1.º DO MESMO DIPLOMA LEGAL, POIS A VÍTIMA ESTAVA IMPOSSIBILITADA DE OFERECER RESISTÈNCIA POR TER SIDO EMBRIAGADA OU DOPADA. 4) PEDIDO DO RECORRENTE ELTON JONS DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE, POIS O MAGISTRADO AFASTOU A INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DO 1.° APELO REJEITADA, E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARQUET GRADUADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente